Tribunal: TJBA
Processo: 0500957-59.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500957-59.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: MANOEL BOAVENTURA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O FEITO. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. DILIGÊNCIA NA BUSCA POR BENS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO E INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTOS DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER, CNIB, SERASAJUD, DOI E DITR. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. A Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Nota de Crédito Rural, visa à satisfação de crédito líquido, certo e exigível, sendo imperativo que o processo executivo se desenvolva com a máxima efetividade, buscando a real satisfação do credor. A Nota de Crédito Rural possui prazo prescricional trienal, conforme o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e o artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto nº 57.663/66). 2. A prescrição intercorrente, instituto de direito material com reflexos processuais, exige para sua configuração a inércia qualificada do credor, ou seja, a desídia em promover os atos necessários ao andamento do feito executivo, após o decurso do prazo de suspensão legalmente previsto. 3. No caso concreto, a análise dos autos revela que o Banco Apelante, em todas as oportunidades em que foi intimado, manifestou-se tempestivamente, requerendo a adoção de medidas para a localização de bens e a satisfação do crédito, inclusive com o recolhimento das custas pertinentes. A mera ausência de localização de bens penhoráveis por meio das ferramentas ordinárias, por si só, não configura a inércia ou desídia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, especialmente quando não houve a suspensão formal do processo e o subsequente arquivamento. 4. O processo civil moderno, pautado pelo princípio da cooperação (artigo 6º do CPC), impõe ao juízo o dever de auxiliar as partes na busca pela efetividade da prestação jurisdicional. A execução, que se processa no interesse do credor (artigo 797 do CPC), não pode ser eternizada, mas tampouco pode ser extinta prematuramente sem o esgotamento dos meios executivos disponíveis e a devida caracterização da inércia do exequente. 5. A utilização de sistemas eletrônicos como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB, SERASAJUD, DOI e DITR representa um avanço na busca pela efetividade da execução, permitindo a localização célere e eficiente de bens passíveis de penhora. 6. Diante da ausência de inércia qualificada do exequente e da não observância dos requisitos formais para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da Sentença para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da execução, com a apreciação dos pedidos de pesquisa patrimonial e penhora formulados pelo Apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500957-59.2018.8.05.0078, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada MANOEL BOAVENTURA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora